Tribunal: TRF3
Processo: 5002140-63.2021.4.03.6143
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
731/1006)

5002140-63.2021.4.03.6143

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5002140-63.2021.4.03.6143

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DE LIMEIRA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM LIMEIRA//SP

APELADO: MINERACAO FORMIGRES LTDA.

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCAS DE ARAUJO FELTRIN - SP274113-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE LIMEIRA/SP - 1a VARA FEDERAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. TEMA 69/STF. PARECERES VINCULANTES DA PGFN. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da Fazenda Nacional, para reconhecer a ausência de interesse processual do contribuinte na impetração de mandado de segurança para discutir a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão controvertida consiste em determinar se subsiste interesse processual da impetrante para impetrar mandado de segurança objetivando a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, após o trânsito em julgado do Tema 69/STF e a edição de pareceres vinculantes da PGFN (Pareceres SEI no 7698/2021/ME e no 14483/2021/ME), que dispensaram a Fazenda Nacional de contestar ou recorrer sobre a matéria e reconheceram administrativamente o direito dos contribuintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada ao reconhecer a ausência de interesse processual da impetrante, tendo em vista que a controvérsia já se encontra pacificada pelo STF e acolhida pela Administração Tributária por meio de pareceres vinculantes da PGFN.

O Supremo Tribunal Federal, no RE no 574.706/PR (Tema 69 de Repercussão Geral), fixou a tese de que "O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS". Em julgamento posterior de embargos de declaração, a Suprema Corte modulou os efeitos da decisão - para ressalvar as ações judiciais e administrativas protocoladas até 15/03/2017 - e definiu que o ICMS a ser excluído é o destacado na nota fiscal.

Com o trânsito em julgado do referido precedente, a PGFN editou os Pareceres SEI no 7698/2021/ME e SEI no 14483/2021/ME, que incluíram a matéria na lista de dispensa de contestar e recorrer, vinculando toda a Administração Tributária ao entendimento do STF e reconhecendo a possibilidade de recuperação administrativa dos valores indevidamente recolhidos.

No caso, a ação foi ajuizada em 05/07/2021, após a consolidação da jurisprudência e da normatização administrativa, não se configurando a necessidade ou a utilidade da tutela jurisdicional. Inexistem elementos que demonstrem ato concreto de resistência por parte da autoridade impetrada ao direito pleiteado.

Caso haja dúvidas ou insegurança quanto às providências e critérios exigidos pela Receita Federal - inclusive nos Pareceres da PGFN - para operacionalizar o direito em discussão, incumbia à impetrante propor ação com pedido específico para questionar tais exigências, e não buscar ordem judicial genérica para assegurar a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS.

A jurisprudência da 6a Turma deste Tribunal Regional tem reiteradamente reconhecido a inexistência de interesse processual em ações ajuizadas após a edição dos pareceres vinculantes da PGFN, em razão da possibilidade de reconhecimento administrativo do direito à compensação.

Ausentes novos argumentos capazes de modificar o entendimento adotado, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. O contribuinte não possui interesse processual para impetrar mandado de segurança visando à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS após a consolidação do Tema 69/STF e a edição dos Pareceres SEI no 7698/2021/ME e no 14483/2021/ME pela PGFN." "2. A pacificação da matéria em sede de repercussão geral e o reconhecimento administrativo do direito afastam a necessidade e a utilidade da tutela jurisdicional."

Legislação relevante citada:CF/1988, art. 195, I, "b"; CPC, art. 371; CPC; Lei no 12.016/2009, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 574.706/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 15/03/2017, DJe 15/03/2017 (Tema 69/RG); TRF 3a Região, 6a Turma, RemNecCiv no 5003371-05.2023.4.03.6128, Rel. Des. Fed. Mairan Gonçalves Maia Junior, j. 30/07/2025; TRF 3a Região, 6a Turma, RemNecCiv no 5031994-03.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Marisa Ferreira dos Santos, j. 04/06/2025; TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv no 5025606-21.2021.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, j. 10/03/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5002140-63.2021.4.03.6143

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DE LIMEIRA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM LIMEIRA//SP

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCAS DE ARAUJO FELTRIN - SP274113-A

APELADO: MINERACAO FORMIGRES LTDA.

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE LIMEIRA/SP - 1a VARA FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por MINERAÇÃO FORMIGRES LTDA. contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação da Fazenda Nacional, para reconhecer a ausência de interesse processual da impetrante no objeto da ação mandamental, uma vez que a matéria relativa à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS já se encontra pacificada.

Em síntese, a apelante sustenta que "o simples fato da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional publicar parecer em conformidade com o quanto decidido no julgamento do RE no 574.706/PR não retirou por si só o interesse de agir da Agravante".

Com contraminuta da FAZENDA NACIONAL.

É o relatório.

VOTO

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada no tocante ao reconhecimento da ausência de interesse de agir da ora agravante em relação ao objeto do mandado de segurança, conforme a fundamentação a seguir:

"(...)

Passa-se ao mérito.

Com razão da Fazenda Nacional.

Nos termos da legislação em vigor, que dispõe sobre os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP (Lei 9.715/98) e sobre a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS (LC 70/91), as bases de cálculo dos referidos tributos correspondem ao valor total da receita bruta ou faturamento (art. 2o da Lei 9.718/98).

Cumpre ressaltar que se adotava o entendimento de que o ICMS integrava o preço das vendas de mercadorias e serviços repassados ao consumidor final, enquadrando-se no conceito de receita bruta ou faturamento previsto no art. 195, inciso I, "b", da Constituição Federal - CF. Tal posicionamento se justificava pelo fato de que os valores relativos ao ICMS ingressavam temporariamente no patrimônio da empresa, compondo, juntamente com outras cifras (como o ISS), a base de cálculo do PIS e da COFINS.

No entanto, o plenário do C. STF, em sede de repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário no 574.706/PR, assentou que "O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS", uma vez que, embora o valor do ICMS esteja incluído no preço pago pelo adquirente da mercadoria ou serviço, este não ingressa no patrimônio da empresa, pois será recolhido à Fazenda Pública, não integrando, portanto, sua receita bruta ou faturamento.

Conforme tal entendimento, o montante do ICMS integra a contabilidade da empresa como mero ingresso de caixa, uma vez que tem como destinatário final o Estado, para o qual será repassado.

Assim, o E. STF consolidou a tese de que as quantias arrecadadas a título do tributo não possuem relação com o conceito de receita bruta ou faturamento, previsto no art. 195, inciso I, "b", da CF, e, portanto, não podem servir como base de cálculo das contribuições destinadas ao financiamento da seguridade social.

Por oportuno, transcreve-se a ementa do julgado do C. STF:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO. APURAÇÃO ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE NÃO CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço e a correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil. O montante de ICMS a recolher é apurado mês a mês, considerando-se o total de créditos decorrentes de aquisições e o total de débitos gerados nas saídas de mercadorias ou serviços: análise contábil ou escritural do ICMS.

2. A análise jurídica do princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de atentar ao disposto no art. 155, § 2o, inc. I, da Constituição da República, cumprindo-se o princípio da não cumulatividade a cada operação. 3. O regime da não cumulatividade impõe concluir, conquanto se tenha a escrituração da parcela ainda a se compensar do ICMS, não se incluir todo ele na definição de faturamento aproveitado por este Supremo Tribunal Federal. O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS.

3. Se o art. 3o, § 2o, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu da base de cálculo daquelas contribuições sociais o ICMS transferido integralmente para os Estados, deve ser enfatizado que não há como se excluir a transferência parcial decorrente do regime de não cumulatividade em determinado momento da dinâmica das operações.

4. Recurso provido para excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS".

(STF, RE 574.706/PR, Tribunal Pleno, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 15/03/2017)

Posteriormente, ao analisar os embargos de declaração opostos no RE no 574.706/PR, o C. STF (i) modulou os efeitos da tese firmada, estabelecendo a sua incidência somente para os fatos geradores ocorridos a partir de 15 de março de 2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até tal data, e (ii) determinou que o ICMS destacado na nota fiscal é que deve ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS:

"O Tribunal, por maioria, acolheu, em parte, os embargos de declaração, para modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após 15.3.2017 - data em que julgado o RE no 574.706 e fixada a tese com repercussão geral "O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS" -, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Marco Aurélio. Por maioria, rejeitou os embargos quanto à alegação de omissão, obscuridade ou contradição e, no ponto relativo ao ICMS excluído da base de cálculo das contribuições PIS-COFINS, prevaleceu o entendimento de que se trata do ICMS destacado, vencidos os Ministros Nunes Marques, Roberto Barroso e Gilmar Mendes. Tudo nos termos do voto da Relatora. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário, 13.05.2021".

(Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF)

Com a publicação do v. acórdão do Tema 69 do C. STF e o seu trânsito em julgado, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN editou, em 20/05/2021 e 23/09/2021, respectivamente, o PARECER SEI No 7698/2021/ME e o PARECER SEI No 14483/2021/ME, incluindo a matéria na lista de dispensa de contestar e recorrer, vinculando a Administração Tributária ao entendimento firmado. A conclusão do PARECER SEI No 14483/2021/ME assim dispõe:

"Conclusões e encaminhamentos

60. Ante o exposto, conclui-se que cabe à Administração Tributária, consoante autorizado pelo art. 19, VI c/c 19-A, III, e § 1o, da Lei no 10.522/2002, observar, em relação a todos os seus procedimentos, que:

a) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema no 69 da Repercussão Geral, "O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS";

b) O ICMS a ser excluído da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS é o destacado nas notas fiscais;

c) Não é possível, com base apenas no conteúdo do acórdão, proceder ao recálculo dos créditos apurados nas operações de entrada, seja porque a questão não foi, nem poderia ter sido, discutida nos autos;

d) As alterações realizadas pela Lei no 12.973/2014 no Decreto-lei no 1.598/1977, acerca da definição do que compõe a renda bruta, não impactam no resultado do julgamento do Tema no 69;

e) Os efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS devem se dar após 15.03.2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até (inclusive)15.03.2017;

f) Para excepcionar a modulação, exige-se ação judicial ou procedimento administrativo protocolado pelo contribuinte até a data do julgamento de mérito (15/03/2017), ou, anteriormente e que ainda estivesse em curso (não precluso), bem como que discutisse precisamente a inclusão do ICMS destacado na base de cálculo do PIS/COFINS;

g) No que toca aos valores inscritos em dívida ativa, inexistindo discussão administrativa ou judicial, os valores inscritos cujos fatos geradores ocorreram até 15/03/2017 permanecem hígidos, já os posteriores a essa data deverão ser decotados, mediante mero cálculo aritmético, excluindo-se o ICMS destacado da base de cálculo do PIS/COFINS. Havendo discussão judicial ou administrativa, nos termos já detalhados, a modulação poderá ser excepcionada;

h) O Parecer SEI No 7698/2021/ME não excepciona as conclusões do Parecer PGFN/CRJ/No492/2011, face às peculiaridades do caso concreto (modulação retroativa dos efeitos da decisão e longo interregno temporal entre a decisão de mérito e o trânsito em julgado); ao contrário, as prestigia, visto que mantido como marco da cessação da eficácia de decisões anteriores a definitividade do precedente com repercussão geral." (não grifado no original)

No caso concreto, verifica-se que a ação foi ajuizada em 05/07/2021, ou seja, após a consolidação da jurisprudência e a edição dos referidos pareceres (posterior ao julgamento dos embargos de declaração em 13/05/2021 e publicação do Parecer SEI no 7.698/2021/ME.). Assim, não se caracteriza o interesse processual, consubstanciado na necessidade e utilidade do provimento jurisdicional, pois o direito de excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS já se encontra reconhecido pelo Excelso Pretorio e pela própria Fazenda Nacional, não havendo provas de resistência administrativa ou judicial que justifique a intervenção jurisdicional.

Ressalte-se que o mandado de segurança tem por finalidade "proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade" (art. 1o da Lei 12.016/09). No entanto, não demonstrou a Impetrante a existência de ato concreto da autoridade coatora que impeça a fruição do direito já consolidado/reconhecido em favor dos contribuintes.

Caso haja dúvidas ou insegurança quanto às providências e critérios exigidos pela Receita Federal - inclusive nos Pareceres da PGFN - para operacionalizar tal direito, incumbia à Impetrante propor ação com pedido específico para questionar tais exigências, e não buscar ordem judicial genérica para assegurar a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS - o que, frise-se, já foi reconhecido pelo E. STF e por ato vinculante da Administração Tributária.

Da mesma forma, não é cabível a impetração de writ para a recuperação de indébito tributário relativo a período pretérito (cinco anos anteriores), nos termos das Súmulas 269 e 271 do C. STF. Assim, ainda que a impetrante tivesse interesse em buscar judicialmente o direito creditório, a via adequada não seria a do mandado de segurança. Por outro lado, caso a opção seja pela compensação, o direito pode ser pleiteado diretamente junto às autoridades fazendárias.

A esse respeito, já se manifestou a C. 6a Turma deste E. Tribunal Regional:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. INCLUSÃO ICMS NA BASE DE CÁLCULO. PARECER SEI No 7698/2021/ME. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Cuida-se reexame necessário em sede de mandado de segurança no qual requer o reconhecimento do direito de excluir da base de cálculo do PIS e da COFINS o montante destacado nas notas fiscais das operações da Impetrante a título de ICMS, nos termos decididos pelo E. STF, como para que se garanta à Impetrante a restituição ou compensação do indébito tributário recolhido a maior a partir de 15.03.2017, nos termos consolidados no RE n. 574.706/PR pelo STF.

2. O presente writ foi impetrado em 23.06.2023 (Id 304761824), ou seja, após o encerramento do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do RE 574.706/PR.

3. Caracterizada a ausência de interesse de agir da impetrante, uma vez que o PARECER SEI no 7698 PGFN-ME garante a todo e qualquer contribuinte, independentemente de ajuizamento de demandas judiciais, o direito de reaver, na seara administrativa, valores que foram recolhidos indevidamente. Precedentes.

4. A mera alegação de onerosidade do procedimento administrativo para a recuperação do crédito não é suficiente para configurar o interesse processual. (AgInt no REsp n. 2.150.000/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 3/6/2025).

5. O interesse de agir, a ser demonstrado pelo titular do direito de ação, resulta do trinômio necessidade, utilidade e adequação da via processual e procedimental eleita para a postulação da tutela jurisdicional.

6. Não há comprovação de que a contribuinte esteja sofrendo qualquer óbice ao livre exercício de seu regular direito à restituição ou compensação na via administrativa, patente a ausência de interesse processual.

7. Agravo interno desprovido."

(TRF 3a Região, 6a Turma, RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - 5003371-05.2023.4.03.6128, Rel. Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR, julgado em 30/07/2025, Intimação via sistema DATA: 04/08/2025)

"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA OFICIAL. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO PIS E COFINS. TEMA 69/STF. PARECER VINCULANTE À ADMINISTRAÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REMESSA OFICIAL PROVIDA.

1. A matéria em exame foi objeto do RE 574.706/PR, que tramitou sob a sistemática de Repercussão Geral, cujo julgado reconheceu a exclusão da parcela relativa ao ICMS da base de cálculo das contribuições em comento.

2. Com o julgamento dos embargos de declaração opostos no âmbito do RE 574.706/PR, sobreveio, em 24/05/2021, o DESPACHO No 246/2021/PGFN-ME, aprovando o PARECER SEI No 7.698/2021/ME, que vinculou toda a Administração Tributária àquele precedente do STF e garantiu "independentemente de ajuizamento de demandas judiciais, a todo e qualquer contribuinte seja garantido o direito de reaver, na seara administrativa, valores que foram recolhidos indevidamente".

3. Cumpre registrar que o presente writ foi impetrado após o encerramento do julgamento pela Corte Suprema. Sendo assim, constata-se a ausência de interesse de agir da impetrante, uma vez que na data da impetração do mandado de segurança inexistia o interesse-necessidade, tendo em vista o que dispõe o PARECER SEI No No 7.698/2021/ME.

4. Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei 12.016/2009). Custas na forma da Lei.

5. Remessa oficial provida."

(TRF 3a Região, 6a Turma, RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - 5031994-03.2022.4.03.6100, Rel. Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS, julgado em 04/06/2025, Intimação via sistema DATA: 12/06/2025)

"APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS. PARECER SEI No 7698/2021/ME. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MANTIDA. RECURSO APELATÓRIO DESPROVIDO.

- Cinge-se a controvérsia dos autos à possibilidade de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS.

- A parte não submeteu seu pedido diretamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil (esfera administrativa), a qual se encontra vinculada à conclusão do julgamento da repercussão geral (RE no 574.706 - embargos de declaração julgados na data de 12/05/2021), por meio do PARECER SEI No 7698/2021/ME.

Destarte, tratando-se de demanda interposta posteriormente ao julgamento retro mencionado, deve ser mantida a sentença de primeiro grau que reconheceu a ausência de interesse processual por parte da autora, com a consequente extinção da demanda.

- Apelação desprovida."

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5025606-21.2021.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO, julgado em 10/03/2025, Intimação via sistema DATA: 18/03/2025)

Assim, é de rigor o acolhimento da preliminar de perda superveniente do interesse de agir, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Pelo exposto, com fulcro no art. 932, IV e V do CPC, DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos da fundamentação supra.

No presente feito, a matéria mereceu nova apreciação deste I. Órgão Judiciário, em face da permissão contida no art. 371 do CPC, que consagra o princípio do livre convencimento ou da persuasão racional, e que impõe ao julgador o poder-dever: o poder, refere-se à liberdade de que dispõe para valorar a prova; e, o dever, à necessidade de fundamentar a sua decisão, ou seja, a razão de seu convencimento.

Sob outro aspecto, o juiz não está adstrito a examinar todas as normas legais trazidas pelas partes, bastando que, in casu, decline os fundamentos suficientes para lastrear sua decisão.

Nesse contexto, estando a decisão devidamente fundamentada, observa-se que as alegações apresentadas pela ora agravante não têm o objetivo de sanar eventuais vícios, mas apenas externar seu inconformismo com a solução que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.

Assim, inexistindo argumentos capazes de infirmar o entendimento anteriormente exarado, não vislumbro vícios a ensejar a reforma da decisão agravada, motivo pelo qual a mantenho por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. TEMA 69/STF. PARECERES VINCULANTES DA PGFN. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da Fazenda Nacional, para reconhecer a ausência de interesse processual do contribuinte na impetração de mandado de segurança para discutir a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão controvertida consiste em determinar se subsiste interesse processual da impetrante para impetrar mandado de segurança objetivando a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, após o trânsito em julgado do Tema 69/STF e a edição de pareceres vinculantes da PGFN (Pareceres SEI no 7698/2021/ME e no 14483/2021/ME), que dispensaram a Fazenda Nacional de contestar ou recorrer sobre a matéria e reconheceram administrativamente o direito dos contribuintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada ao reconhecer a ausência de interesse processual da impetrante, tendo em vista que a controvérsia já se encontra pacificada pelo STF e acolhida pela Administração Tributária por meio de pareceres vinculantes da PGFN.

O Supremo Tribunal Federal, no RE no 574.706/PR (Tema 69 de Repercussão Geral), fixou a tese de que "O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS". Em julgamento posterior de embargos de declaração, a Suprema Corte modulou os efeitos da decisão - para ressalvar as ações judiciais e administrativas protocoladas até 15/03/2017 - e definiu que o ICMS a ser excluído é o destacado na nota fiscal.

Com o trânsito em julgado do referido precedente, a PGFN editou os Pareceres SEI no 7698/2021/ME e SEI no 14483/2021/ME, que incluíram a matéria na lista de dispensa de contestar e recorrer, vinculando toda a Administração Tributária ao entendimento do STF e reconhecendo a possibilidade de recuperação administrativa dos valores indevidamente recolhidos.

No caso, a ação foi ajuizada em 05/07/2021, após a consolidação da jurisprudência e da normatização administrativa, não se configurando a necessidade ou a utilidade da tutela jurisdicional. Inexistem elementos que demonstrem ato concreto de resistência por parte da autoridade impetrada ao direito pleiteado.

Caso haja dúvidas ou insegurança quanto às providências e critérios exigidos pela Receita Federal - inclusive nos Pareceres da PGFN - para operacionalizar o direito em discussão, incumbia à impetrante propor ação com pedido específico para questionar tais exigências, e não buscar ordem judicial genérica para assegurar a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS.

A jurisprudência da 6a Turma deste Tribunal Regional tem reiteradamente reconhecido a inexistência de interesse processual em ações ajuizadas após a edição dos pareceres vinculantes da PGFN, em razão da possibilidade de reconhecimento administrativo do direito à compensação.

Ausentes novos argumentos capazes de modificar o entendimento adotado, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. O contribuinte não possui interesse processual para impetrar mandado de segurança visando à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS após a consolidação do Tema 69/STF e a edição dos Pareceres SEI no 7698/2021/ME e no 14483/2021/ME pela PGFN." "2. A pacificação da matéria em sede de repercussão geral e o reconhecimento administrativo do direito afastam a necessidade e a utilidade da tutela jurisdicional."

Legislação relevante citada:CF/1988, art. 195, I, "b"; CPC, art. 371; CPC; Lei no 12.016/2009, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 574.706/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 15/03/2017, DJe 15/03/2017 (Tema 69/RG); TRF 3a Região, 6a Turma, RemNecCiv no 5003371-05.2023.4.03.6128, Rel. Des. Fed. Mairan Gonçalves Maia Junior, j. 30/07/2025; TRF 3a Região, 6a Turma, RemNecCiv no 5031994-03.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Marisa Ferreira dos Santos, j. 04/06/2025; TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv no 5025606-21.2021.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, j. 10/03/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VALDECI DOS SANTOS

Relator do Acórdão